Tribunal: STF
Processo: ARE 1459601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Fernandes Junior, Jose Tadeu da Cunha e Ronerio Heiderscheidt interpuseram agravos para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDocs 2608 e 2611). 



    Ademais, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpuseram agravos para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (eDocs 2786 e 2787)



    Em suas razões recursais (eDocs 2647, 2653, 2798 e 2805), os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reforçam as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 2509) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 2748) que estão, respectivamente, assim ementados:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉUS SOLTOS - CRIME DE PECULATO (CP, ART. 312, § 1º, C/C ARTS. 29 E 327, § 1º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA COM "EMENDATIO LIBELLI" PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I, DECRETO LEI N. 201/1967 C/C ART. 29 DO CP - INSURGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS SETE ACUSADOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELOS RÉUS L. DE S. B. P. E R. H. - NÃO OCORRÊNCIA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA EM CRIMES DE AUTORIA COLETIVA - ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva, desde que a denúncia não seja demasiadamente genérica" (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik). "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO AVENTADA POR J. T. DA C. - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO NA SENTENÇA, DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI, PARA CONDENAR O RECORRENTE ÀS SANÇÕES DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67, AO INVÉS DO ART. 312, § 1º, DO CP - CRIME DE PECULATO DESVIO EM COAUTORIA COM PREFEITO, ISTO É, NA MODALIDADE DE RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE DESCRITO NA EXORDIAL - PREFACIAL AFASTADA. "Não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença se o paciente é condenado precisamente pelos fatos narrados na denúncia" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA (CPP, ARTS. 78, IV E 564, I, C/C CE, ART. 35, II) SUSTENTADA POR R. H. - ALEGADA CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL - TESE MERAMENTE CONJECTURAL - FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES - PRECEDENTES DO STJ. "Hipótese em que o inquérito policial não foi instaurado com base na suposta prática de crimes eleitorais; inexiste imputação da prática de crimes eleitorais, a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, não bastando uma mera declaração de algum investigado ou réu para que se determine a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça especializada" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL SUSTENTADO POR E. F. N. - NÃO ACOLHIMENTO - RESPOSTA ESCRITA APRESENTADA POR DEFENSOR NOMEADO PELO JUÍZO, HAJA VISTA A REVELIA DO RÉU - DEFESA CONSTITUÍDA PELO RECORRENTE QUE APRESENTA ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - EXEGESE DA SÚMULA N. 523 DO STJ. "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (STJ, Súmula n. 523). "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio d o pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção" (STF, Min. Cármen Lúcia). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RÉUS QUE, NA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, UM DELES PREFEITO MUNICIPAL, EM CONCURSO COM DOIS ACUSADOS REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA, FRAUDAM PROCESSO LICITATÓRIO E, COM ISSO, DESVIAM VERBA PÚBLICA EM PROVEITO PRÓPRIO E/OU DE TERCEIRO - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO OCORRÊNCIA - ELEMENTOS SUBJETIVOS, INCLUSIVE ESPECIAL, DEMONSTRADOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. "O verbo nuclear 'desviar' tem significado, neste dispositivo legal, de 'altrar' o destinado natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento, ou, em outros termos, no 'peculato-desvio' o funcionário público dá ao objeto material 'aplicação diversa' da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem" (BITTENCOURT, Cezar Roberto). "É do conjunto das circunstâncias que se pode deduzir a ocorrência do elemento interior, concluindo que o agente quis a ação e o seu resultado" (Instituições de direito penal - parte geral . Forense. Rio de Janeiro, 2004. v. 1. p. 226). "No caso do peculato-desvio é necessário, além do dolo simples (vontade consciente e livre de empregar a coisa em fim diverso daquele a que era destinado), o dolo específico como denomina a doutrina clássica ou elemento subjetivo do tipo específico: intenção de proveito próprio ou de outrem" (FRANCO, Alberto Silva; e STOCO, Rui), o que restou demonstrado nos autos. No peculato-desvio, "o proveito pode ser definido como qualquer vantagem material ou moral, não sendo necessariamente de natureza patrimonial" (PRADO, Luiz Régis). PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AVENTADA POR J. T. DA C. (CP, ART. 29, § 1º) - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL E DETERMINANTE PARA O COMETIMENTO DO NÚCLEO DO TIPO - COAUTORIA CONFIGURADA. "Aplicável a teoria do domínio do fato para a delimitação entre coautoria e participação, sendo coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não obrigatoriamente em sua execução" (STJ, Min. Arnaldo Esteves Lima). ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ADUZIDAS POR C. A F. J. - APELANTE QUE SE VALE DA FUNÇÃO PÚBLICA E AGE DOLOSAMENTE NO DESVIO DE VERBA PÚBLICA - EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADAS. É incabível o reconhecimento das excludentes de ilicitude "estrito cumprimento de dever legal" e "exercício regular de direito" (CP, art. 23, III), porquanto nenhuma norma jurídica legitima a ação dolosa de se valer da função pública para articular - e até mesmo pressionar - com colegas e particulares um processo licitatório fraudulento, cujo objeto era de impossível execução, a fim de desviar verba pública a favor de si mesmo e/ou de outrem, como ocorreu nos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS (CP, ART. 315) OU DE PECULATO CULPOSO (CP, ART. 312, § 2º) POSTULADA POR L. DE S. B. P. - INVIABILIDADE - DESVIO NÃO REALIZADO INTEGRALMENTE EM PROL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRETENSÃO DE PROVEITO DE ORDEM FUNCIONAL - ADEMAIS, CRIME PRATICADO COM DOLO. Descabe o pleito desclassificatório do peculato-desvio para os delitos previstos no arts. 315 e 312, § 2º, ambos do CP, quando os agentes agem com dolo, a verba desviada não é aplicada na própria administração pública - ou, ao menos, não integralmente -, e há intenção de proveito, também, de ordem não patrimonial. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE - PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA PELA ACUSAÇÃO - 1. RÉU R. H. - CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL - CONDIÇÃO DE PREFEITO, NA HIPÓTESE, QUE É ELEMENTAR DO TIPO PENAL - 2. ACUSADOS A. H., C. A. F. J., L. DE S. B. P. E J. T. DA C. - CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM CRIME FUNCIONAL QUE NÃO SERVE PARA NEGATIVAR A PENA, POR SER INERENTE AO TIPO PENAL - 3. APELANTES E. F. N. E E. F. DA S. - PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL NA CONSECUÇÃO DO CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRECEITO PELO QUAL FORAM CONDENADOS. 1. "No caso, embora relevante a afirmação de que o prefeito municipal, pelo cargo que ocupa, tem o dever de administrar corretamente verbas públicas sob sua responsabilidade, sobretudo as disponibilizadas pelo Executivo Federal para atendimento das populações carentes e ao não fazê-lo e desviálas, como na espécie, amplia o fosso das desigualdades sociais, ainda mais quando as verbas se destinam à moradia e à educação de jovens e crianças, tais circunstâncias se mostram inerentes ao tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior). 2. "Não poderão ser consideradas na aplicação da pena: [...] b) a qualidade de funcionário público em crimes funcionais" (Ricardo Augusto Schmitt). 3. "Mostra-se inviável a consideração de elementos inerentes ao tipo penal violado para avaliar negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais e justificar a imposição de pena-base acima do mínimo legal" (STJ, Min. Jorge Mussi). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - PLEITO DE DESVALORAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ACOLHIMENTO - ACUSADOS QUE, PARA O DESVIO DA VERBA PÚBLICA, FRAUDAM PROCESSO LICITATÓRIO AO BURLAREM A LIVRE CONCORRÊNCIA E EMITIREM DOCUMENTOS FALSOS MANCOMUNADOS PREVIAMENTE QUANTO AO RESULTADO FINAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE DO TIPO - ADEMAIS, CONDUTA DE FRAUDAR A LICITAÇÃO, NARRADA NA DENÚNCIA, QUE CONFIGURA CRIME AUTÔNOMO (LEI N. 8.666/93, ART. 90 - À ÉPOCA DOS FATOS). "Não há subsunção dos crimes de fraude em licitação (arts. 90 e 92 da Lei n.º 8.666/93) no de desvio de verba pública (art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 207/67), cujos bens jurídicos tutelados são notoriamente distintos, sendo que aqueles não são meio necessário para este" (STJ, Min. Laurita Vaz). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PRETENDIDO AFASTAMENTO PELOS ACUSADOS, À EXCEÇÃO DE A. H. E R. H. - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADO, SOBRETUDO CONSIDERADA A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO. "Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a fundamentação atinente às consequências do delito quando apontar elemento concreto que demonstre a excepcionalidade na conduta delituosa, como, por exemplo, o elevado prejuízo suportado pela vítima" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz), o que não está configurado no caso. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, PELA DEFESA DE E. F. DA S. - VIABILIDADE - PENA FIXADA EM 2 ANOS - LAPSO DE 4 ANOS (CP, ART. 109, V) SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, À MÍNGUA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, QUANTO AO DENUNCIADO E. F. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DO RÉU J. T. DA C. QUANTO AO VALOR FIXADO - PLEITO DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - QUANTIA FIXADA PELA MAGISTRADA TENDO EM CONTA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO E O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - RAZOABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. "É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura) RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS J. T. DA C., C. A. F. J., E. F., E. F. DA S. E L. DE S. B. P. E DESPROVIDOS OS DE R. H. E A. H. DE OFÍCIO, AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO A A. H. E R. H. E RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO A E. F.



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM EMENDATIO LIBELLI PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO LEI N. 201/1967 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. GÊNESE DA IMPUTAÇÃO QUE REMONTA À PRÁTICA DE CAIXA DOIS. CONTEXTO ELEITORAL. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, constatada a existência de possível conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, a questão deverá ser dirimida perante a Justiça Especializada. 2. No caso dos autos, o próprio Ministério Público se manifestou sobre a provável ligação dos fatos narrados na inicial com possível crime eleitoral, havendo, ainda, expressa menção na sentença condenatória no sentido de que há forte indício de que o desvio da quantia pública operacionalizado por meio do falso certame visava a angariar fundos para a campanha de reeleição do então prefeito do município de Palhoça/SC, sobremaneira, porque a licitação em questão teve início em fevereiro de ano eleitoral (2008 - ano da reeleição do prefeito), tendo sido efetuado o pagamento irregular em 18/9/2008, apenas duas semanas antes do pleito eleitoral. Dessa forma, constata-se a existência de contexto anterior, mais amplo e específico, cuja análise não pode ser subtraída da Justiça Eleitoral. 3. A prática conhecida por "caixa dois", ou seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, para o financiamento de campanha eleitoral, evidentemente não declarados à Justiça Eleitoral, sugere o cometimento do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral. 4. Os indícios da prática de atos em conexão com crime eleitoral impedem a manutenção do feito no âmbito da Justiça Comum, estadual ou federal, haja vista a prevalência da competência absoluta da Justiça Especializada, nos termos do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 5. Verificada a efetiva indicação de crime eleitoral de "caixa 2" no contexto dos crimes imputados na presente ação penal, não é possível subtrair da Justiça Eleitoral o seu exame, em atenção, sobremodo, ao principio do juiz natural assegurado pelas regras de competência. 6. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 2579, 2585, 2759 e 2767), apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 5º, XXXVII e LIII, o art. 109, IV, e o art. 121, todos da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissíveis os recursos extraordinários interpostos pelos réus Carlos Alberto Fernandes Junior, Jose Tadeu da Cunha e Ronerio Heiderscheidt, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    Eis os fragmentos das peças recursais, deduzidos em termos genéricos, por meio dos quais as partes pretenderam satisfazer a exigência (eDocs 2579 e 2585, respectivamente):



    Quanto à repercussão geral, tem-se que O presente processo encerra em seu bojo à defesa do cidadão e observância dos princípios que regem o Estado de Direito. Consabido que a competência da justiça eleitoral é normatização constitucional (artigo 109, inc. IV e artigo 121), e é ditada pelo mais elevado interesse geral, a relevância social e jurídica entranhada no caso em tela, é visivelmente constatada. A definição de situações como a do presente caso, portanto, preenchem os requisitos da existência de repercussão geral, tanto pela importância do tem (Competência da justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos), que foge do caso em particular para se estender a tantas outras ações e situações análogas, como, também, pela própria qualidade dos interesses em jogo, que são, por óbvio, pertencentes a toda uma coletividade de pessoas.



    II.a. Repercussão geral O presente processo encerra em seu bojo à defesa do cidadão e observância dos princípios que regem o Estado de Direito. Consabido que a competência da justiça eleitoral é normatização constitucional (artigo 109, inc. IV e artigo 121), e é ditada pelo mais elevado interesse geral, a relevância social e jurídica entranhada no caso em tela, é visivelmente constatada. A definição de situações como a do presente caso, portanto, preenchem os requisitos da existência de repercussão geral, tanto pela importância do tema (Competência da justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos), que foge do caso em particular para se estender a tantas outras ações e situações análogas, como, também, pela própria qualidade dos interesses em jogo, que são, por óbvio, pertencentes a toda uma coletividade de pessoas.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    Por outro lado, quanto aos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal (eDoc 2759) e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (eDoc 2767) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, entendo não assistir razão aos agravantes. 



    Isso porque o acórdão recorrido (eDoc 2748), ao proceder à análise da alegada inexistência de conexão dos crimes comuns com crimes eleitorais, assim se manifestou:



    Dos excertos transcritos depreende-se que o próprio Ministério Público se manifestou sobre a provável ligação dos fatos narrados na inicial com possível crime eleitoral, havendo expressa menção na sentença condenatória no sentido de que há forte indício de que o desvio da quantia pública operacionalizado por meio do falso certame visava a angariar fundos para a campanha de reeleição do então prefeito do município de Palhoça/SC, sobremaneira, porque a licitação em questão teve início em fevereiro de ano eleitoral (2008 - ano da reeleição do prefeito), tendo sido efetuado o pagamento irregular em 18/9/2008, apenas duas semanas antes do pleito eleitoral. 



    Dessa forma, constata-se a existência de contexto anterior, mais amplo e específico, cuja análise não pode ser subtraída da Justiça Especializada. 



    Com efeito, os indícios da prática de atos em conexão com crime eleitoral impedem a manutenção do feito no âmbito da Justiça Comum, estadual ou federal, haja vista a prevalência da competência absoluta Justiça Especializada, nos termos do art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Por conseguinte, uma vez constatada a existência de conexão entre crime de natureza comum e possível crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral.



    Desse modo, para se acolher a tese do Ministério Público - ausência de conexão passível de atrair a competência da Justiça Eleitoral - e divergir das conclusões adotadas pelo acórdão ora impugnado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ademais, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelos recorrentes (art. 5º, LIII) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Destaco, no mesmo sentido:



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    (ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente